Tribunal: TJSP
Processo: 1085351-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Falta de interesse de agir – Autor que pretende a exibição de documento capaz de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes – Situação que não se amolda às hipóteses do art. 381, do CPC – Exibição de documento que deve ser pleiteada de forma incidental na ação principal - Sentença extintiva mantida - Recurso desprovido.